Tribunal: TJSP
Processo: 1013538-45.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de mútuo bancário – Sentença de acolhimento parcial do pedido, para condenar o réu ao pagamento do valor empréstimo, com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, de 1% a.m., desde a citação – Irresignação parcialmente procedente – Ausência de juntada do instrumento contratual – Hipótese

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de mútuo bancário – Sentença de acolhimento parcial do pedido, para condenar o réu ao pagamento do valor empréstimo, com correção monetária, pelos índices da Tabela Prática, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, de 1% a.m., desde a citação – Irresignação parcialmente procedente – Ausência de juntada do instrumento contratual – Hipótese impondo a aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações de mesma espécie, salvo se mais favoráveis ao réu os encargos efetivamente aplicados – Entendimento firmado em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em REsp. no 1.112.879-PR e reafirmado pela Súmula 530 do STJ – Encargos no período de inadimplência devendo ser limitados à correção monetária, aos juros remuneratórios à taxa média de mercado e aos juros moratórios à taxa legal, de 1% a.m. – Sentença parcialmente reformada – Responsabilização do réu pela integralidade das verbas da sucumbência, por ínfima a parcela do pedido não atendida.

Deram parcial provimento à apelação.